Tribunal: TJMT
Processo: 1013452-72.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013452-72.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA ROSA DE ABREU - CPF: 056.175.151-01 (APELANTE), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de contrato de financiamento com alegações de cobrança de taxa de juros superior à pactuada e venda casada na contratação de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros efetivamente praticada superou aquela contratualmente estabelecida de 1,98% ao mês, considerando-se a validade probatória do cálculo unilateral apresentado pela apelante; e (ii) saber se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista, configurando abusividade contratual.

III. Razões de decidir

3. A memória de cálculo apresentada unilateralmente pela apelante constitui prova insuficiente para desconstituir a validade do contrato celebrado, por não considerar adequadamente o Custo Efetivo Total e demais componentes que integram legitimamente o custo da operação financeira, conforme estabelecido na Resolução n. 4.881/2020 do Conselho Monetário Nacional.

4. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não possui caráter absoluto, não eximindo a parte autora do dever de apresentar elementos mínimos que demonstrem suas alegações, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Inexiste configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista, tendo sido este oferecido como produto opcional e formalizado em instrumento específico, com informações claras sobre condições e coberturas, demonstrando o caráter facultativo da contratação, em consonância com o entendimento consolidado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O julgamento antecipado do mérito mostra-se adequado quando as partes manifestam expressamente desinteresse na produção de outras provas, não configurando cerceamento de defesa, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A memória de cálculo unilateral não constitui prova técnica suficiente para desconstituir contrato bancário quando não considera adequadamente o Custo Efetivo Total e demais componentes legítimos da operação financeira. 2. A contratação de seguro prestamista formalizada em instrumento específico, com adesão expressa e voluntária, afasta a configuração de venda casada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370, 373, I e §1º, 396 a 400; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Resolução CMN n. 4.881/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 958 e Tema 972; STJ, AgInt no AREsp 2364259/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 30.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ADRIANA ROSA DE ABREU
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra, na
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
, ajuizada em face de
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, “
ante a inexistência de ilegalidades apontadas pela parte autora no contrato objeto dos autos
”.

A apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a memória de cálculo apresentada e julgar improcedentes os pedidos da ação revisional. Sustenta que o juízo de origem desconsiderou injustificadamente o laudo técnico por suposta inadequação metodológica, sem determinar a exibição dos documentos sob a guarda do banco ou a realização de perícia contábil, violando os arts. 370 e 396 a 400 do CPC. Aduz que a ausência de impugnação específica pelo apelado enseja presunções favoráveis à autora, conforme os arts. 341 e 400 do CPC, e que o cálculo por ela apresentado possui validade mínima como ponto de partida para aferição da taxa efetiva de juros.

Afirma, ainda, que a sentença incorreu em valoração deficiente da prova ao afastar, sem exame técnico adequado, a alegação de que os juros efetivamente praticados superaram a taxa pactuada de 1,98% ao mês. Sustenta que o magistrado deixou de reconstruir o fluxo financeiro e apurar a taxa interna de retorno (TIR), desconsiderando o dever de saneamento probatório e o princípio da cooperação processual. Alega que, diante da ausência de contracálculo e da não exibição de documentos pelo banco, caberia a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, §1º, do CPC.

A apelante argumenta, também, que houve venda casada na contratação do seguro prestamista, inexistindo facultatividade real, pois a contratação do seguro teria sido condição para a aprovação do crédito. Defende que a mera cláusula de facultatividade constante da proposta não basta para afastar a prática abusiva e que incumbia ao banco comprovar a livre escolha da consumidora, conforme o Tema 972 do STJ. Requer o reconhecimento da nulidade da cláusula contratual e a restituição integral dos valores pagos a título de seguro, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, pleiteia a nulidade da sentença para que o juízo de origem proceda ao saneamento da prova, determinando a exibição de documentos e a realização de perícia contábil, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para reconhecer o sobrepreço por juros e a venda casada, com a devolução dos valores indevidos. Requer, ainda, a inversão da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme o art. 85, §11, do CPC

Em contrarrazões apresentadas em id. 330575380, o apelado sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que as razões apresentadas pela apelante são genéricas e não impugnam especificamente os fundamentos da sentença. Alega que o recurso se limita a reproduzir alegações padronizadas, sem enfrentar os pontos concretos do julgado, o que inviabiliza sua apreciação pelo Tribunal, conforme os arts. 932, III, e 1.010, II, do CPC, e precedentes do STJ e Tribunais estaduais.

No mérito, defende que a sentença deve ser integralmente mantida, por inexistirem vícios no contrato de financiamento celebrado. Sustenta que a apelante tinha plena ciência das cláusulas contratuais e das condições de juros, taxas e encargos pactuados, os quais se encontram dentro dos parâmetros de mercado e conforme as normas do Banco Central. Aduz que o contrato foi firmado de forma válida e regular, sem coação, dolo ou erro, configurando ato jurídico perfeito protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e pela Lei n. 10.931/2004.

Rebate as alegações de abusividade e de venda casada, afirmando que o Custo Efetivo Total (CET) foi corretamente calculado, nos termos da Resolução n. 3.517/2007 do Banco Central, e que todas as tarifas cobradas (cadastro, registro e avaliação) são lícitas e reconhecidas pela jurisprudência, inexistindo qualquer ilegalidade. Invoca os princípios do
pacta sunt servanda
, da boa-fé objetiva e da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais (art. 421 e 421-A do Código Civil), para reforçar que a revisão contratual é medida excepcional e que a apelante não comprovou fato imprevisível ou abusividade capaz de justificar a alteração do contrato.

Por fim, o apelado sustenta a impossibilidade de restituição em dobro, diante da ausência de má-fé, e requer a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários, com base no princípio da causalidade. Requer, assim, o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconheceu a regularidade da contratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANA ROSA DE ABREU
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra que julgou improcedentes os pedidos iniciais, “
ante a inexistência de ilegalidades apontadas pela parte autora no contrato objeto dos autos
”.

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora o apelado sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais a apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pela apelada.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal. Após detida análise dos autos, verifico que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos.

A controvérsia principal gravita em torno da alegação de que a instituição financeira teria aplicado taxa de juros superior àquela pactuada contratualmente, qual seja, 1,98% ao mês, bem como da suposta prática de venda casada na contratação do seguro prestamista. A apelante sustenta que o juízo de origem teria desconsiderado injustificadamente o laudo técnico por ela apresentado, sem determinar a exibição dos documentos sob a guarda do banco ou a realização de perícia contábil, violando os artigos 370 e 396 a 400 do Código de Processo Civil.

Quanto à primeira questão, observo que o cálculo apresentado pela apelante foi elaborado de forma unilateral e não constitui prova técnica suficiente para desconstituir a validade do contrato celebrado. O documento apresentado pela autora limita-se a fazer referência apenas aos juros remuneratórios, sem considerar adequadamente o Custo Efetivo Total e demais componentes que integram legitimamente o custo da operação financeira.

É fundamental esclarecer que o Custo Efetivo Total não se confunde com a taxa de juros remuneratórios pactuada. O Custo Efetivo Total engloba não apenas os juros, mas também outros encargos financeiros como tributos, especialmente o Imposto sobre Operações Financeiras, seguros, tarifas e demais despesas vinculadas à operação, conforme estabelecido pelo art. 3º da Resolução n. 4.881/2020 do Conselho Monetário Nacional, que assim dispõe:

Art. 3º O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

A apelante argumenta que a sentença incorreu em valoração deficiente da prova ao afastar, sem exame técnico adequado, a alegação de que os juros efetivamente praticados superaram a taxa pactuada. Sustenta que o magistrado deixou de reconstruir o fluxo financeiro e apurar a taxa interna de retorno, desconsiderando o dever de saneamento probatório e o princípio da cooperação processual. Contudo, não assiste razão à recorrente. O cálculo unilateral apresentado pela apelante não é suficiente para desmoralizar o cálculo demonstrado pelo próprio banco no contrato, que observou as normas regulamentares aplicáveis. A mera apresentação de cálculo obtido através de ferramentas simplificadas, sem considerar as particularidades do contrato em questão, não constitui prova suficiente para desconstituir a validade do pactuado.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS -
AUSÊNCIA - COMPROVAÇÃO - PROVA UNILATERAL
. I.
A apresentação de parecer técnico constitui prova unilateral incapaz de comprovar as alegações autorais de forma válida e imparcial. A prova unilateral, desacompanhada de outras evidências, não possui o condão de comprovar indubitavelmente as alegações da parte que a produziu
. II. Ante a ausência de provas concretas da cobrança a maior dos valores acordados no contrato, deve prevalecer o princípio do pacta sunt servanda”. (TJ-MG - AC: 50119137620218130079, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 22/06/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Capitalização de juros e tarifas abusivas. Insurgência da Autora contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Descabimento. Não demonstrada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Agravante que não deslustrou as convicções expostas pelo MM. Juízo 'a quo'. Contrato celebrado em data recente.
Memória de cálculo unilateral não tem o condão de demonstrar, por si só, a probabilidade do direito. Reconhecimento de abusividade que demanda análise exauriente, após contraditório e instrução processual.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2303451-23.2023 .8.26.0000 Ribeirão Preto, Relator.: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 30/04/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024 - destaquei).

Mesmo considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a eventual inversão do ônus da prova, a parte autora não está isenta do dever de apresentar elementos mínimos que demonstrem suas alegações.

Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto, não retirando da parte autora o ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a apelante não demonstrou, por meio de prova técnica idônea, a alegada discrepância entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada. A inversão do ônus probatório não significa que a parte autora possa simplesmente alegar fatos sem qualquer lastro probatório mínimo, transferindo integralmente ao réu o encargo de comprovar a regularidade de sua conduta.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO BANCÁRIO. FUNDO 157. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. NECESSIDADE.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
A inversão do ônus probatório não afasta do consumidor o ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito
. (...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 2364259 RS 2023/0171914-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023 - destaquei).

A apelante alega ainda que a ausência de impugnação específica pelo apelado ensejaria presunções favoráveis à autora, conforme os artigos 341 e 400 do Código de Processo Civil. Contudo, não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia ou de presunção de veracidade das alegações autorais, pois o banco apelado apresentou contestação tempestiva, impugnando especificamente os pontos apresentados na inicial e defendendo a legalidade do contrato.

O cálculo do Custo Efetivo Total já restou demonstrado no próprio instrumento contratual, cabendo à autora trazer prova suficiente e idônea para desconsiderar os valores ali apresentados. Ademais, ainda que se cogitasse da aplicação da revelia, seus efeitos não são absolutos, especialmente quando os documentos dos autos não corroboram as alegações da parte autora, como ocorre no presente caso.

Quanto à alegação de venda casada na contratação do seguro prestamista, verifica-se que não restou comprovada tal prática abusiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 972, estabelece que a configuração de venda casada pressupõe a compulsoriedade na contratação do seguro com seguradora vinculada à instituição financeira,
in verbis:

“2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (destaquei).

No caso dos autos, o seguro prestamista foi devidamente oferecido à autora como produto opcional, conforme se verifica da documentação acostada aos autos (id. 330574944). A proposta de adesão ao seguro foi formalizada em instrumento específico, com informações claras sobre as condições, coberturas e valores, demonstrando o caráter facultativo da contratação.

A apelante argumenta que houve venda casada na contratação do seguro prestamista, inexistindo facultatividade real, pois a contratação do seguro teria sido condição para a aprovação do crédito. Defende que a mera cláusula de facultatividade constante da proposta não basta para afastar a prática abusiva e que incumbia ao banco comprovar a livre escolha da consumidora.

Contudo, a ausência de contestação quanto à autenticidade da assinatura ou alegação de vício de consentimento reforça a conclusão de que houve contratação livre e consciente por parte da consumidora. Não há nos autos qualquer elemento probatório que indique ter a recorrente sido compelida a contratar o seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira. Ao contrário, o que se observa é a prévia e expressa anuência da apelante quanto à contratação, mediante campo específico no instrumento contratual, em que manifestou concordância com a adesão ao seguro prestamista.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
CELEBRADO EM SETEMBRO DE 2022. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 2,02% AO MÊS (24,24% AO ANO) E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DE 46,90% AO ANO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. METODOLOGIA COMPARATIVA COM TAXAS MÉDIAS DO BANCO CENTRAL.
SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO POR INSTRUMENTO APARTADO.
TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM NÃO COBRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 6.
O seguro prestamista foi contratado mediante adesão autônoma, formalizada por instrumento apartado, com informação clara das condições e valores, afastando a configuração de venda casada, conforme entendimento pacificado no Tema 972 do STJ.
(...) IV. Dispositivo e tese 8. (...) Tese de julgamento: "(...) 2.
A contratação de seguro prestamista por instrumento apartado, com adesão expressa e individualizada, afasta a configuração de venda casada.
(...)”. (TJMT, 1027624-76.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO (...) III. Razões de decidir (...) 6.
A contratação do seguro prestamista constou de forma clara e destacada no contrato, inexistindo prova de imposição ou de vício de consentimento, sendo, portanto, legítima nos termos do Tema n. 972/STJ.
(...) IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “(...) 3.
A contratação do seguro prestamista é válida quando realizada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, não configurando venda casada.
(...)”. (TJMT, 1000283-71.2024.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO -
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA
- RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada. Não há falar em repetição do indébito e danos morais, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, além do que, o apelante, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes
”
.
(TJMT, 1042549-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025 - destaquei).

Por fim, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Quando devidamente intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, demonstrando que entendiam suficientes os elementos já constantes dos autos para o deslinde da controvérsia.

O julgamento antecipado do mérito é medida que se impõe quando a questão é eminentemente de direito ou quando os elementos probatórios já coligidos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, conforme artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A apelante não pode agora, em sede recursal, alegar cerceamento de defesa quando ela própria manifestou expressamente seu desinteresse na produção de outras provas, optando pelo julgamento antecipado da lide.

Verifico que o contrato de financiamento celebrado entre as partes observou os limites legais e regulamentares aplicáveis. A taxa de juros pactuada de 1,98% ao mês encontra-se dentro dos parâmetros de mercado e em conformidade com as normas do Banco Central do Brasil. As tarifas cobradas, quais sejam, tarifa de cadastro, tarifa de registro e tarifa de avaliação, são legítimas e encontram respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Recurso Especial número 1.578.553 de São Paulo, submetido ao Tema 958, que reconheceu a validade de tais cobranças quando há efetiva prestação de serviços.

A cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras também se mostra regular, tratando-se de tributo federal que incide legitimamente sobre operações de crédito, sendo lícita sua inclusão no contrato com previsão expressa.

Desta forma, não verifico qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas pela apelante. O contrato foi celebrado de forma válida e regular, observando os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, sem que se configure onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual que justifique a intervenção judicial. A sentença recorrida analisou adequadamente todas as questões suscitadas, concluindo acertadamente pela inexistência de vícios contratuais, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026